Tribunal: TJMT
Processo: 1021880-42.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021880-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOACIL ANTONIO DE PINHO - CPF: 532.167.841-34 (APELANTE), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR - PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO – MARCO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR – APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO

A súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”. 2. É certo que existe diferença entre o conceito de incapacidade laboral permanente e incapacidade funcional permanente, sendo a segunda objeto do presente caso. Contudo, aplica-se analogamente a súmula para os casos de invalidez funcional permanente, dada a semelhança das pretensões.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LOACIL ANTONIO DE PINHO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
”

(Proc. nº
1021880-42.2023.8.11.0002
), ajuizada pelo apelante contra LIBERTY SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, por entender que a prescrição inicial se encontra fulminada pela prescrição, “
considerando como início do prazo prescricional a data em que o segurado tomou ciência de sua incapacidade, verifica-se a ocorrência da prescrição, eis que a data do fato é 16/11/2020 e o ajuizamento da ação é datado de 23/06/2023
” (cf. Id. 220618167).

O apelante sustenta que “
o fato gerador que inicializa a contagem do prazo prescricional para a propositura de ação de seguros, não está vinculado à data da ciência médica que confirmou a Incapacidade Laborativa do peticionário
”, de modo que, “
neste caso a data da ciência do fato gerador da pretensão à indenização securitária deverá ser a data da resposta da seguradora negando o pedido
” e, considerando que a recusa do pagamento da cobertura securitária pela seguradora deu-se em 29.06.2022 e a ação foi distribuída em 23.06.2023, não operou-se a prescrição.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja anulada a sentença, “
determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
” (cf. Id. nº 220618169).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 220618171).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024